Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a causa, declinando da competência para uma das Varas Federais vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. O autor agravante argumenta que a controvérsia se limita a uma relação civil privada de inadimplência relacionada a imóvel, sem a participação ou interesse jurídico da Caixa Econômica Federal, razão pela qual pugna pela manutenção da competência da Justiça local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vinculação do imóvel ao Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como a condição da Caixa Econômica Federal como credora fiduciária, atrai a competência da Justiça Federal; (ii) determinar se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal suficiente para justificar a modificação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 109, I, estabelece a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar causas em que empresa pública federal, como a Caixa Econômica Federal, figure como parte ou interessada.
4. O imóvel objeto do processo está vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, conforme demonstrado pela matrícula do imóvel e pelas disposições da Lei no 11.977/2009, que veda a transferência de imóveis adquiridos pelo programa sem quitação, bem como impõe nulidade às cessões realizadas em desacordo com a legislação.
5. A Lei no 8.004/1990 e a Lei no 9.514/1997 preveem a necessidade de anuência da instituição financiadora em transferências de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, reforçando o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.
6. No caso concreto, foi constatado que o imóvel foi transferido entre as partes sem a anuência da Caixa Econômica Federal, o que atrai o interesse da empresa pública federal no feito.
7. A inclusão da Caixa Econômica Federal no processo como terceira interessada e sua manifestação expressa de interesse confirmam a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a demanda.
8. Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 8.004/1990, art. 1o, parágrafo único; Lei no 9.514/1997, art. 29; Lei no 11.977/2009, art. 6o-A, § 5o, III e § 6o; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TRF1, Apelação Cível 0006700-66.2015.4.01.3600, Rel. Des. Antônio de Souza Prudente, 5a Turma Cível, j. 31/05/2023, publ. 01/06/2023.
(lp)